Tribunal: TJDFT
Processo: 0742041-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742041-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CRX PARTICIPACOES DE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0727171-52.2019.8.07.0001, movido em desfavor de CRX PARTICIPACOES DE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI. A decisão combatida indeferiu o pleito de pesquisa de ativos no sistema INFOJUD (ID no 210436037): “Ao primeiro aspecto, registro que esta Serventia procedeu à investigação patrimonial, via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), em desfavor da parte executada, conforme relatório encartado sob ID 148808532. Ato seguinte, no que tange ao pleito de consulta ao sistema INFOJUD, imperioso pontuar que, de acordo com a Instrução Normativa RFB 1.422/2013, atualmente revogada pela Instrução Normativa RFB 2004/2021, a Receita Federal instituiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em substituição à Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica (DIRPJ), a partir do ano-calendário de 2014. Todavia, apenas as escriturações apresentadas nos anos de 2015 a 2017 se encontram disponíveis para acesso por meio de consulta ao sistema INFOJUD, o que impede, portanto, a obtenção de dados atualizados acerca da situação econômico-financeira das pessoas jurídicas, tornando inútil, nos moldes em que pleiteada, a pesquisa objeto do presente recurso. A pesquisa INFOJUD, realizada mediante o acesso à Escrituração Contábil Fiscal (ECF), indica apenas a movimentação financeira da empresa executada relativa ao período porventura consultado, servindo a medida, no máximo, para informar acerca da atividade ou inatividade da pessoa jurídica, mostrando-se, portanto, inútil aos fins executórios, uma vez que não indicaria a existência de bens presentes ou futuros que possam ensejar a quitação do débito executado. Considerando que os princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação judicial não chancelam a realização de diligências que se revelam infrutíferas ou que não sejam efetivamente úteis à satisfação do crédito perseguido, incabível, na espécie, a pesquisa INFOJUD requerida. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. MEDIDA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida inócua, pois, como bem definido pelo juízo a quo, ?a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - não inclui relação de bens?. Além disso, a DIPJ foi substituída pela Escrituração Contábil Fiscal - ECF a partir do ano-calendário 2014. 2. No caso concreto, considerando que a sociedade limitada agravada foi constituída em 8/10/2018, nenhum resultado frutífero possível a partir da consulta pretendida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1884935, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.06.2024, DJe 16.07.2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza ?como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica? (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38) 2. Na hipótese, a pesquisa pretendida pela parte agravante não se revela útil à finalidade almejada, uma vez que eventuais dados obtidos por meio do sistema InfoJud, em relação a pessoas jurídicas, não contemplam a existência de bens, circunstância necessária para a posterior adoção de medidas constritivas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1847026, Relatora Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJe 26.04.2024) Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de consulta ao sistema INFOJUD, considerando a transparente inocuidade. Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de 01 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Desde já esclareço à parte exequente que, de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Assim, nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirto que não serão mais analisados pedidos do exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Aguarde-se o prazo de suspensão. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório.” Em sua peça recursal, os agravantes requerem a reforma da decisão agravada para ser determinada a pesquisa via INFOJUD em nome da agravada CRX. Narram ter buscado trazer efetividade à execução, contudo, as diligências realizadas para localizar bens restaram infrutíferas. Aduzem terem sido inexitosas as pesquisas realizadas via SISBAJUD e RENAJUD. Tampouco teve êxito a penhora das cotas societárias, pois não foi possível comprovar a eficácia da medida. Alegam terem requerido a pesquisa via INFOJUD ainda em 2022, no entanto, o requerimento foi negado pois o juízo entendeu necessário o esgotamento de outras medidas. Após o esgotamento das medidas possíveis, o juízo, novamente, indeferiu o pleito. Apontam inconsistência no fato de que, desde o início da pretensão executória, nunca foi possível localizar bens expropriáveis. No entanto, em diversos anos, inclusive em 2020, o administrador declarou o recebimento de R$ 200.000,00 provenientes da atividade empresarial da agravada. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 64720607. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 14:49:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador